Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705782-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. B. B. REPRESENTANTE: MARLEY CESAR LACERDA BARBOSA AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por B.C.B.B., representado por seu genitor, contra MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0704973-84.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Autor ora Agravante. O pedido liminar de efeito suspensivo deste Agravo foi deferido em decisão de ID 14970188. Até o presente, não consta dos autos comprovação de recebimento pela parte Agravada de sua intimação para contrarrazões, apesar de encaminhada conforme certidão de ID 15093175. O Juízo a quo oficia nestes autos, junto ao ID 15491988, comunicando a reforma da decisão agravada, em juízo de retratação, deferindo ao Agravante/Autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. A diligente Secretaria da 3a Turma Cível promove os autos a este Relator, comunicando a reforma acima referida. Desse modo, em obediência ao disposto nos Arts. 9o e 10 c/c o Art. 933, todos do CPC, intime-se a Agravante, para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre eventual perda de objeto do presente Agravo Instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020 14:13:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador